Tribunal: STF
Processo: ARE 1324276
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, reformando o entendimento do Júri quanto ao dimensionamento da pena, confirmou a condenação do réu pela prática, em concurso formal, do crime de homicídio doloso. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 5º, incisos XXXVII e XV, da Constituição Federal. Afirma nulidade processual a partir da pronúncia, tendo em conta inovação legislativa em prol do acusado, dizendo haver omissão quanto à ausência de alta velocidade do veículo e erro material na menção de moto em vez de carro. Aduz contrariados os princípios do juiz natural e da retroatividade da lei penal mais benéfica. Pede concessão de habeas corpus de ofício.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência, a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    Conforme relatado, a defesa técnica, inicialmente, pretende o reconhecimento de nulidade posterior à pronúncia, ante o julgamento do feito por juízo incompetente, em decorrência de inaplicabilidade dos princípios da legalidade e da especialidade. Argumenta, em síntese, que a edição da Lei n° 12.971/14, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, tipificou a conduta da disputa automobilística, prevendo a reprimenda de detenção. Nesse sentido, sustenta ser imprescindível a retroação da lei penal mais benéfica ao réu. 
    Adianto que não lhe assiste razão. 
    Isso porque, em consonância ao entendimento assentado em âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a adequação típica da conduta de "provocar a morte de alguém a partir da condução de veículo automotor de modo a gerar risco à incolumidade pública" depende da definição do elemento subjetivo: (i) constatada a culpa do agente, o delito será aquele previsto no artigo 308, § 2º, da Lei nº 9.503/1997, cuja competência será do juízo singular; (ii) constatada, no entanto, o dolo eventual ou a culpa consciente, o réu terá incorrido no delito previsto no artigo 121 do Código Penal, sendo competente o Tribunal do Júri. 
    Nesse cenário, havendo dúvida sobre o elemento subjetivo, a causa deverá ser remetida à apreciação do Conselho de Sentença, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, combinado com artigo 5°, XXXVIII, d, da Constituição Federal. 
    […]
    A superveniência da edição da Lei nº 12.971/14 não incide automaticamente em determinada hipótese. Subsistindo dúvida, reitero, em relação ao elemento subjetivo da conduta imputada, a questão deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença. 
    No caso dos autos, a defesa técnica pugnou, no decorrer da instrução processual, a desclassificação da conduta imputada ao acusado àquele tipificada no artigo 308, § 2º, da Lei nº 9.503/1997; tendo o titular da ação penal entendido pela inviabilidade, nos termos do brocardo in dublo pro societate. 
    Consequentemente, inexiste mácula a decisão que manteve a competência do Tribunal do Júri e designou sessão plenária, consoante alhures argumentado. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    Acresce que a competência do Supremo é de Direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal. Descabe valer-se de simples requerimento com a roupagem de habeas corpus, cuja admissão implicará, em última análise, queima de etapas. No mais, inexiste, juridicamente, requerimento a ver implementada ordem de ofício, cuja iniciativa é exclusiva do órgão julgador competente. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator